Tribunal: TJES
Processo: 5001194-61.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são admissíveis embargos de declaração que não indicam, de forma específica, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se à rediscussão do mérito e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de indicação expressa e específica de qualquer dos vícios legais configura deficiência formal que impede o conhecimento do recurso.

5. O uso dos embargos apenas para fins de prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio tribunal é pacífica no sentido de que embargos desacompanhados da indicação de vício do art. 1.022 do CPC não devem ser conhecidos.

7. O vício de fundamentação não é sanável, pois a concessão de prazo implicaria reabertura indevida do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração exigem a indicação específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de indicação de vício configura deficiência formal que impede o conhecimento do recurso. 3. A utilização dos embargos para rediscutir o mérito ou apenas para prequestionamento não supre os requisitos de admissibilidade. 4. O vício de fundamentação em embargos de declaração não é passível de saneamento por implicar reabertura de prazo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, 932, III, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC nº 168.959/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 03.05.2022; TJES, ED no AI nº 5014222-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.09.2025; TJES, ED na AP nº 5003388-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.09.2025; TJES, ED na AP nº 0018702-35.2014.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 27.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-61.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELINA KREITLOW e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são admissíveis embargos de declaração que não indicam, de forma específica, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se à rediscussão do mérito e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de indicação expressa e específica de qualquer dos vícios legais configura deficiência formal que impede o conhecimento do recurso.

5. O uso dos embargos apenas para fins de prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio tribunal é pacífica no sentido de que embargos desacompanhados da indicação de vício do art. 1.022 do CPC não devem ser conhecidos.

7. O vício de fundamentação não é sanável, pois a concessão de prazo implicaria reabertura indevida do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração exigem a indicação específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de indicação de vício configura deficiência formal que impede o conhecimento do recurso. 3. A utilização dos embargos para rediscutir o mérito ou apenas para prequestionamento não supre os requisitos de admissibilidade. 4. O vício de fundamentação em embargos de declaração não é passível de saneamento por implicar reabertura de prazo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, 932, III, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC nº 168.959/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 03.05.2022; TJES, ED no AI nº 5014222-83.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.09.2025; TJES, ED na AP nº 5003388-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.09.2025; TJES, ED na AP nº 0018702-35.2014.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 27.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5001194-61.2022.8.08.0007
EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADA: ANGELINA KREITLOW
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do v. acórdão de ID 17336653, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação Apelação Cível interposto por
ANGELINA KREITLOW
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17402231), a parte embargante insurge-se contra o conteúdo do julgado, sustentando, em linhas gerais, que:
(i)
o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e desproporcional;
(ii)
não houve má-fé apta a justificar a restituição em dobro; e
(iii)
não restou configurado o nexo causal para sua responsabilização. Pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 18872417, em que requer o desprovimento do recurso, bem como a condenação do banco ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios e por litigância de má-fé.

Passo à análise da admissibilidade recursal.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, verifico que o recurso interposto pela instituição financeira padece de vício insanável de regularidade formal, o que obsta o seu conhecimento.

Isso porque, da leitura das razões recursais, observa-se que
o embargante deixou de indicar a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC;
em verdade, a peça recursal não utiliza sequer uma única vez os vocábulos “omissão”, “contradição”, “obscuridade” ou “erro material” para qualificar o acórdão embargado.

Nota-se, pois, que o único intuito do embargante é o prequestionamento das matérias suscitadas para fins de futura admissibilidade de recurso à corte Superior, e para tanto a parte limita-se a tecer considerações sobre o mérito da causa, repisando teses já afastadas pelo Colegiado, sem apontar onde residiria a falha integrativa desta Corte.

A respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não devem ser conhecidos quando a parte se abstém de indicar vícios intrínsecos ao julgado, descumprindo o ônus dialético-formal (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 168.959/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno, nos quais o embargante alega, genericamente, omissão e contradição, sem, contudo, indicar concretamente os vícios alegados, limitando-se a reiterar os fundamentos do recurso anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento dos embargos de declaração quando o embargante não aponta, de forma clara e específica, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
os embargos de declaração devem ser fundamentados com a indicação de vício específico — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — sob pena de não conhecimento,
conforme previsto nos arts. 1.022 e 1.023 do CPC. 4. A mera repetição das razões do recurso anteriormente interposto, desacompanhada da indicação de vício específico, caracteriza deficiência formal que inviabiliza o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: “1.
São incabíveis embargos de declaração que não indicam, de forma específica, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
2. A repetição de argumentos do recurso anterior, sem a demonstração de vício decisório, caracteriza deficiência de fundamentação e impede o conhecimento dos embargos.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1869018/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, EDcl no MS nº 28073/DF, Corte Especial, j. 09.08.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1666728/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.03.2021. (TJES, ED no AI nº 5014222-83.2023.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Câmaras Cíveis Reunidas, Julg: 15/09/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores da parte adversa, anulou o julgamento da apelação e determinou a suspensão do processo até o julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.264/STJ). 2. O embargante sustenta a inadequação da suspensão do feito, argumentando que a matéria discutida no recurso de apelação se restringe aos honorários advocatícios e não guarda relação com a questão de mérito objeto do tema repetitivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos pelo recorrente preenchem os requisitos legais para seu conhecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. O embargante não indica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento que determinou a suspensão do processo.

6. A ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 impede o conhecimento dos embargos, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impede o conhecimento dos embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.586.526/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.861/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/9/2024, DJe 2/10/2024. (TJES, ED na AP nº 5003388-81.2021.8.08.0035, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 16/09/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E UTILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração oposto contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade.
A embargante não alega contradição no acórdão, mas requer o provimento dos aclaratórios para, em tese, sanar suposto vício, sem indicar de forma clara e específica qualquer omissão, obscuridade ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e se há interesse recursal suficiente a justificar o conhecimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo tais vícios ser indicados com objetividade e precisão pela parte embargante.
A embargante não sofreu prejuízo com a decisão embargada, que lhe foi favorável, razão pela qual não se configura o interesse recursal. Ausente o binômio utilidade/necessidade, o recurso é inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
A ausência de indicação específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração.
Quando a parte embargante não sofre prejuízo com a decisão e não demonstra utilidade prática no provimento, falta-lhe interesse recursal, tornando o recurso inadmissível. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 932, III; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.10.2022; TJPR, 12ª Câmara Cível, 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJES, Apelação Cível 0003334-16.2014.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. (TJES, ED na AP nº 0018702-35.2014.8.08.0024, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 27/11/2025).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, bem como diante da ausência de indicação de qualquer vício e da tentativa de rediscussão da matéria,
impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração.

Na oportunidade, destaco que o vício em questão não é meramente formal e, portanto, não é passível de saneamento na forma do parágrafo único do art. 932 do CPC, pois a concessão de prazo para a correção implicaria, na prática, reabrir o prazo para a interposição de um novo recurso, devidamente fundamentado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por derradeiro, a despeito do pedido da embargada em sede de contrarrazões, por ora, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-me a
advertir
o embargante de que a reiteração de condutas análogas, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis com o rigor da lei.

Da mesma maneira, não vislumbro elementos que demonstrem a litigância de má-fé da parte embargante, nos moldes dos incisos do art. 80 do CPC, pelo que deixo de condená-la à multa prevista no art. 81 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022, 1.023, e 932, III, do CPC, ante a ausência de indicação de vício apto a autorizar o manejo do recurso.

Ficam prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar